Tribunal: TJDFT
Processo: 0702161-62.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702161-62.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO CESAR DE SOUSA AGRAVADO: RICARDO DANTAS MARIANO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da decisão proferida nos autos de origem no 0708227-21.2023.8.07.0014, em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará. Em síntese, alega a agravante ter pactuou com a agravada acordo para pagamento de dívida no valor de R$ 8.290,00 (oito mil e duzentos e noventa reais), a ser quitado em 05 parcelas mensais. Destaca ter constado no referido acordo que, em caso de inadimplência, estaria autorizado o desconto de 10% (dez por cento) nos rendimentos da agravada, até a satisfação integral do débito. Esclarece a agravante que, embora o acordo tenha sido homologado por sentença transitada em julgado, e a agravada esteja inadimplente, ainda assim o juízo de origem indeferiu, em 02 (duas) oportunidades, a implementação do desconto de 10% (dez por cento) nos rendimentos da agravada. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento dentre outras possibilidades, é cabível contra decisão: “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. A teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na ação elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso concreto, não se verifica urgência na medida pleiteada. Conforme se verifica nas decisões de ID 212201190 e de ID 226168102, dos autos de origem, o magistrado não rechaçou a possibilidade de implementação do desconto de 10% (dez por cento) nos rendimentos da agravada, apenas buscou, num primeiro momento, tentar a constrição de valores em contas bancárias da agravada, valendo-se da ordem preferencial estabelecida no art. 835 do CPC, para então, em caso de insucesso de tal medida, deliberar acerca do pleito da agravante de implementação do desconto em folha de pagamento da agravada. Some-se a isso o fato de que a antecipação de tutela, na forma em que requerida pela agravante tem cunho satisfativo, isto é, esgota totalmente o objeto da ação, o que é vedado pelo ordenamento. Em face do exposto e, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, permanecendo a decisão agravada tal como lançada. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Registre-se e intime-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator